Tribunal: STF
Processo: Rcl 92952
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Juízo da Vara Regional das Garantias da 6ª Região Administrativa Judiciária da comarca de Ribeirão Preto/SP, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14.
Na petição inicial, alega-se, em suma: 

[...]
Consoante se encontra expresso na própria decisão interlocutória, que desacolheu a pretensão dos reclamantes, “trata-se de pedido de habilitação formulado por advogado constituído pelo investigado LINCOLN PEREIRA FERNANDES”, no inquérito policial (processo digital), nº 1504627.5.2026.8.26.0393.
[...]
Sendo direito líquido e certo, o causídico tem a prerrogativa, o privilégio conferido por lei federal em ter acesso aos dados que se encontram vertidos no procedimento investigativo, sendo certo que o sigilo das investigações, a ele não se aplica [...]. 
Ainda, ter como juridicamente correta a expressão genérica empregada na decisão interlocutória em espécie, qual seja “diligência sensível em curso” sem a efetiva demonstração de sua existência material, impossibilita o causídico de forma discricionária e abusiva a não ter o acesso buscado, a exemplo do que se verifica na hipótese objeto da presente reclamação.
[...]

Em razão disso, requer-se a procedência da reclamação para “permitir aos reclamantes o devido acesso aos autos [do Inquérito Policial]”.
É o relatório. Decido.  

A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
[...]
§3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I – preservar a competência do tribunal; 
II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 06/10/2006), assim ementado: 

ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.

Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos, mas é enfático ao ressalvar as diligências ainda em andamento. 
A presente reclamação é improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito. 
Verifica-se, do teor do ato impugnado, que o pleito foi indeferido sob o fundamento de que ainda há diligências em andamento e que o eventual acesso a tais informações poderia comprometer as investigações.  A esse propósito, consignou a autoridade reclamada:

Trata-se de pedido de habilitação formulado por advogado constituído pelo investigado LINCOLN PEREIRA FERNANDES.
[...]
É o relatório. Decido.
O inquérito policial, por sua natureza, constitui procedimento administrativo inquisitorial, destinado à apuração de infrações penais e à colheita de elementos informativos, não se submetendo, em regra, ao contraditório pleno.
No caso em exame, verifica-se que os autos tramitam sob sigilo, medida devidamente justificada para assegurar a eficácia das diligências investigativas, notadamente aquelas ainda em curso ou pendentes de cumprimento.
A jurisprudência pátria, inclusive por meio da Súmula Vinculante n° 14 do Supremo Tribunal Federal, assegura ao defensor o acesso aos elementos de prova já documentados nos autos, desde que não comprometam as investigações em andamento. Todavia, tal acesso não se confunde com a habilitação irrestrita nos autos sigilosos, sobretudo quando ainda há diligências sensíveis em curso.
Assim, neste momento processual, a habilitação pretendida mostra-se incompatível com o regime de sigilo necessário à investigação, podendo comprometer a efetividade das medidas investigativas.
Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de habilitação formulado pelo
Patrono do investigado, sem prejuízo de futura reanálise, caso superado o sigilo ou demonstrada a inexistência de prejuízo às diligências em curso.
[...]

Dessa forma, a pendência na conclusão de diligências investigatórias é argumento legítimo para o indeferimento do acesso irrestrito pleiteado pela parte reclamante. Nessa linha de raciocínio, confiram-se os seguintes precedentes desta CORTE:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. SIGILO. 
1. A decisão agravada negou seguimento à reclamação, sob o fundamento de que a Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito. Precedente. 
2. Em razão da natureza sigilosa do feito, bem como da não conclusão das diligências, não há ofensa à Sumula Vinculante 14.
 3. Agravo a que se nega provimento
(Rcl 52474 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/10/2022)

Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Ressalva de acesso aos autos, salvo em relação a elementos que digam respeito a diligências em andamento que possam ser prejudicadas, o que deverá ser especificamente motivado pela autoridade. 5. Agravo regimental não provido.
(Rcl 50122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/3/2022)

[...] 
II – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos do Inquérito Policial feito pela defesa do investigado, até que diligências em curso sejam concluídas. 
III – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. 
IV – A reclamação só pode ser utilizada para as hipóteses constitucionalmente previstas, não sendo meio adequado para discutir procedimentos ou eventual inidoneidade das diligências determinadas na investigação. 
V – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38778 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 31/3/2020)

Por fim, cumpre registrar que não é cabível a reclamação para proceder a investigações de natureza fática, de modo a infirmar o entendimento adotado pela instância ordinária (Rcl 22129 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 24/11/2015). No mesmo sentido: Rcl 28.203 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020. 
Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 8 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente